Tribunal: TJES
Processo: 5004188-83.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-83.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SAMANTHA ANTONIA CABRAL ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004188-83.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
SAMANTHA ANTONIA CABRAL ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO (TEA) SUBMETIDA A TRATAMENTO DE TERAPIA ABA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE DO LOCAL DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE EM QUE POSSUI REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE DE REEMBOLSO NO MUNICÍPIO EM QUE O PACIENTE RESIDE. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a manter o tratamento do paciente no município em que reside, ao ressarcimento do valor de R$ 4.800,00, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Repousa a controvérsia discutida a partir do presente recurso em averiguar se, na ausência de prestador na rede credenciada ao Plano de Saúde no município de residência do usuário, é possível admitir-se como suprida a obrigação contratual mediante a autorização de custeio por prestador de serviços credenciado localizado em outro Município.

(3). Sobre o tema, conforme destacado pelo Juízo de origem, a conduta da requerida em oferecer apenas profissionais credenciados nos municípios vizinhos à cidade de Guarapari/ES, onde o filho menor da Recorrida reside, tem o condão de obstaculizar o regular tratamento que ele deve ser submetido, pondo em risco, até mesmo, a evolução do seu quadro clínico.

(4). Nesse sentido, cumpre destacar que já decidiu o E. TJES que “
em caso de indisponibilidade, o atendimento no mesmo município é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de inexistência de prestador no mesmo município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006911-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJES 16/02/2024).

(5). Outrossim, pertinente também o destaque do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Ademais, numa análise mais acurada da questão, coaduno com o entendimento firmado pelo ETJES no bojo do Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no sentido de que a negativa de reembolso do tratamento pela requerida ‘com o propósito de encaminhamento do paciente autor em clínicas localizadas cidades vizinhas, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea “e” do inciso IV do art. 3ª da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demande deslocamento diário superior a 80 quilômetros – considerando os percursos de ida e volta –, entre os centros urbanos dos municípios vizinhos’. Em decorrência, entendo que o tratamento médico prescrito aos pacientes com TEA deve ser realizado por rede credenciada disponível no município em que reside ou, na inexistência de prestador da rede conveniada, que seja realizado o custeio pela operadora de saúde, que deverá providenciar o ressarcimento das despesas provenientes dos acompanhamentos junto a profissionais particulares
[...].

(6). Assim, irretocável o
decisum
objurgado no que se refere ao reconhecimento da abusividade da conduta da Recorrente na hipótese, de modo que comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à manutenção do tratamento do paciente em seu município de residência (no caso, Guarapari/ES), inclusive mediante reembolso, enquanto inexistente estabelecimento credenciado na referida localidade, bem como entendo devida a restituição dos valores despendidos pela Recorrida (e não reembolsados pela Recorrente) quanto ao tratamento de seu filho.

(7). Por fim, também entendo pertinente a condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida (sobretudo a partir do risco à continuidade e efetividade do tratamento médico de seu filho, ao que se soma ainda a necessidade de custear às próprias expensas as sessões terapêuticas de alto custo), de modo que considero que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, também não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)